Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-70.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PENAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO. DESOBEDIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL (ART. 44, DO CP). NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos se o recorrente não atende aos requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, notadamente por ser reincidente e portador de maus antecedentes.
2. Recurso conhecido e desprovido.